Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711178-67.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAQUIM GOMES COSTA NETO, ALMEIDA PALMEIRA E SILVA ADVOGADOS DESPACHO Trata-se de agravo interno cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida por esta Relatoria que não conheceu da apelação interposta por ele em razão da ausência de dialeticidade recursal. Joaquim Gomes Costa Neto e Almeida Palmeira e Silva Advogados postulam nas contrarrazões o não conhecimento do agravo interno interposto, sob o argumento de que o Banco do Brasil S.A. não apresentou os motivos para a reforma da decisão, pois limitou-se a repetir as mesmas argumentações de manifestações anteriores. Sustentam a ocorrência de preclusão consumativa da matéria em relação à tentativa indevida de reanálise dos cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais. Pedem o não conhecimento do recurso e a condenação do Banco do Brasil S.A. à multa por litigância de má-fé (id 68951490). Intime-se o Banco do Brasil S.A. para manifestar-se acerca das alegações de ausência de dialeticidade recursal, de ocorrência de preclusão consumativa e quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé. Fixo o prazo de quinze (15) dias em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator